Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1010842-10.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leandro Peres Dias Nunes em prol de Erick Gomes da Silva Cunha, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante em 16 de março de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1005189-95.2021.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), porque, em tese, trazia consigo e tinha em depósito 2 (duas) porções de maconha, pesando 560g (quinhentos e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.
Registra, o impetrante, que os policiais militares, ao realizarem patrulhamento, visualizaram o paciente em pé, próximo a uma quitinete, contudo, ao perceber a presença da guarnição, este entrou na residência e deixou cair uma sacola com uma grande porção de maconha, diante da situação de flagrância, os agentes públicos entraram na quitinete e fizeram a abordagem.
Assevera, outrossim, que na busca pessoal nada foi encontrado com o paciente, todavia, ao perceberem um forte odor de maconha, os agentes policiais iniciaram uma busca na propriedade, momento em que localizaram outra sacola plástica dentro do fogão, contendo mais um tablete de maconha.
Sustenta, além disso, que no presente caso, resta claro que a medida mais justa é o trancamento da ação penal, por evidente violação de domicílio, tendo em vista que é entendimento deste Tribunal de Justiça que não se justifica a invasão na residência do suspeito que foge para dentro do local.
Destaca, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, pois se encontra preso há mais de 96 (noventa e seis) dias sem que houvesse a devida revisão da medida a cada 90 (noventa) dias, conforme determina a Lei n. 13.964/2019, tampouco houve recebimento da denúncia, extrapolando, portanto, qualquer juízo de razoabilidade.
Alega, outrossim, que o paciente é tecnicamente primário e apesar de responder a outro inquérito, este sequer foi ofertado denúncia, não podendo ser utilizado como antecedentes criminais, bem como não responde nenhum outro processo, detém endereço fixo e trabalho lícito.
Forte nessas razões, liminarmente, requer o trancamento da ação penal, por manifesta ilegalidade da obtenção de provas; subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, ainda que mediante substituição por medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.
Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobrelevando-se consignar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva. Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Além do mais, não se pode olvidar que prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, razão pela qual é prudente que a pretensão deduzida nesta impetração seja analisada pelo colegiado no julgamento de mérito desta impetração.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimada o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal